Tribunal: TJPA
Processo: 0010847-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010847-45.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LIZETE COSTA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LIZETE COSTA DOS SANTOS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002. DIREITO CONFIGURADO. AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. INSTRUÇÃO NORMATIVA N°
001/2008 DA AUTARQUIA.
AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO.
LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, INCISO II, ALÍNEA “B”
. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO O AUXÍLIO FUNERAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Pensão por morte. O fato gerador da pensão por morte é o óbito do servidor que ocorreu no ano de 2014, portanto na vigência da Lei Complementar n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, reconhecendo em seu artigo 6° a qualidade de dependente dos pais, comprovada a dependência econômica em relação ao segurado, não merecendo reforma a sentença no ponto.

2 – Auxílio-funeral. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação ao auxílio-funeral rejeitada. A partir da Instrução Normativa n° 001/2008 da Autarquia, resta evidente a sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos segurados.

3 – Reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora, genitora do servidor falecido, ao Auxílio Funeral previsto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido. Precedentes do TJPA.

4 – Em relação ao pedido de indenização por danos morais, caberia à autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

5 – Não há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados o percentual mínimo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente.

6 – Recurso do IGEPREV conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para incluir na condenação o pagamento do auxílio-funeral.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO IGEPREV
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
para incluir na condenação o pagamento do auxílio-funeral
,
mantendo a diretiva recorrida em seus demais termos, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 26 de julho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
e
RECURSO

ADESIVO DE APELAÇÃO
interposta por
LIZETE COSTA DOS SANTOS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de Antecipação de Tutela.

Na petição inicial, a autora narrou que é genitora do ex-segurado Manoel Pedro dos Santos, falecido em 14/10/2014, informando que postulou a concessão de pensão por morte junto ao IGEPREV, pedido que não havia sido analisado até o ingresso da demanda em 23/03/2015.

Afirmou que dependia economicamente do filho, passando por dificuldades financeiras após o seu falecimento, e defendeu que a recusa injustificada do benefício de pensão por morte é causa de indenização por danos morais.

Dessa forma, postulou a concessão do benefício de pensão por morte e pagamentos retroativos, além de auxílio-funeral e indenização por danos morais.

Por meio da sentença recorrida (Id. 4927697 - Pág. 1 a 7), o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o instituto previdenciário ao pagamento de pensão por morte, bem como o pagamento dos valores retroativos a partir da data do óbito do ex-segurado.

Inconformado, o IGEPREV interpõe recurso de apelação (Id. 4927697 - Pág. 11 a 25 e Id. 4927698 - Pág. 1 a 4).

Argui, inicialmente, a ilegitimidade passiva do Instituto em relação ao pagamento do auxílio funeral, haja vista o seu caráter assistencial, não se tratando de benefício previdenciário.

No mérito, aduz a impossibilidade o Judiciário atuar como legislador positivo, em razão do princípio da legalidade e da separação dos poderes, defendendo a ausência de direito à pensão previdenciária.

Argumenta que, em obediência à Lei Complementar Estadual n° 039/2002, cabia a requerente comprovar sua dependência econômica, à época do óbito, nos termos do art. 6°, V e §5° da LC 039/2002, ônus do qual alega que a parte autora não se desincumbiu, não preenchendo os requisitos legais para ser beneficiária.

Ademais, defende a não configuração do dano moral, tendo em vista que a parte autora não comprovou a existência do dano e suas consequências, sendo indevida a condenação postulada de indenização no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), alegando também que o instituto agiu dentro da legalidade.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (Id. 4927699 - Pág. 1 a 6)

Em seguida, a parte autora apresenta recurso adesivo de apelação (Id. 927698 - Pág. 7 a 19), sustentando ter sido indevido o indeferimento pela sentença dos pedidos de: a) auxílio-funeral; b) dano moral, pelos transtornos gerados pelo indeferimento do benefício; c) honorários de sucumbência de 20% sobre a condenação das prestações retroativas.

Em relação ao auxílio-funeral, em suma, informa que a parcela, correspondente a 2 (dois) meses de remuneração aos dependentes é prevista pelo próprio Instituto Previdenciário, assim como na Lei n° 5.810/1994.

Acerca da indenização por dano moral, reitera que os gestores do IGEPREV agiram de má-fé ao denegar o direito à pensão por morte, incorrendo em ato ilícito por violar a lei que impõe o pagamento em favor de dependente de segurado falecido, assim como aludindo que sofreu muitos transtornos, uma vez que dependia economicamente do seu filho.

Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do recurso adesivo de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo IGEPREV ao recurso adesivo (Id. 5587075).

Os recursos foram recebidos com duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 4929366), que se pronunciou pela manutenção da sentença
a quo
(Id. 4940786).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora ostenta a condição de dependente do seu filho ex-segurado falecido em 14/10/2014 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, conforme reconhecido na sentença ora recorrida.

Ademais, cinge-se também em aferir o direito pugnado no recurso adesivo de apelação ao recebimento de auxílio-funeral; de indenização por danos morais; e de majoração dos honorários advocatícios.

PENSÃO POR MORTE

A sentença apelada reconheceu o direito da autora ao recebimento de pensão por morte em razão da morte do filho, sob o fundamento de que restou evidenciada a dependência econômica haja vista: a comprovação de mesmo domicílio; a demonstração de que dependia economicamente do ex-segurado pelas testemunhas ouvidas em audiência; e diante dos demais documentos juntados aos autos.

O juízo sentenciante mencionou que tais elementos para comprovação de dependência econômica são suficientes nos termos do art. 22, §3°, do Decreto Federal n° 3.048/1999, cumprindo assim a exigência do art. 6° da Lei Complementar n° 39/2002.

Com efeito, cediço que nos moldes do Enunciado da Súmula nº 340/STJ que “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado”,
que na hipótese dos autos ocorreu no ano de 2014, quando em vigor a Lei Complementar n°39/2002, que dispõe:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

V -
os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada
de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003)

Diante do texto legal acima destacado, o IGEPREV sustenta que não houve a comprovação da dependência econômica da parte autora em relação ao seu filho, ex-segurado, requisito indispensável para fins de reconhecimento de seu direito ao benefício de pensão por morte.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento da dependência econômica da parte autora com base no termo de audiência de instrução e julgamento (Id. 4927696 - Pág. 3 e 4), na qual a prova testemunhal de duas depoentes atestaram que a autora dependia economicamente do filho, que residia com a mãe, que peço vênia para transcrever por oportuno:

Testemunha Brígida de Andrade Ribeiro
– “conhece a autora há 30 anos, são vizinhas, que afirma que a requerente é separada há uns 10 anos, que a requerente vive só (...), o filho que faleceu morava com ela, pois era solteiro e que não tinha filhos. Que a requerente não é aposentada, e que era o de cujus que a sustentava, com o que ganhava no emprego, que sempre viu o de cujus morando com a mãe. (...) Que o de cujus dava dinheiro para a mãe pagar as contas, e outras despesas, que a depoente não é de frequentar a casa da requerente, mas esses assuntos se espalham pela vizinhança (...). Que acredita que a autora não tinha outra fonte de renda, pois é separada e não é aposentada”
(Id. 4927696 - Pág. 3).

Testemunha Maria José Ribamar Dias Miranda –
“(...) afirma que [a autora] é separada há mais de 10 anos, que sabe que a requerente morava com o filho, pois a conhecia da igreja Nossa Senhora de Guadalupe, e que o mesmo faleceu, que a requerente segundo a depoente era dependente do de cujus, e que a mesma não é aposentada, e que quando tinham algum evento na igreja, a autora dizia que tinha que esperar o filho receber, pois só contava com a ajuda desse filho. (...) Que no tempo que a depoente frequentou a casa da autora, quem ajudava era o de cujus (...)”
(Id. 4927696 - Pág. 4).

A comprovação de mesmo domicilio também se observa a partir dos documentos de Id. 4927693 - Pág. 9 e 10.

Verifico, também, que a apelada é pessoa idosa de família com poucos recursos financeiros; que é separada há mais de 10 (dez) anos; que não recebe outros benefícios, não sendo inscrita no Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB (Id. 4927693 - Pág. 19), não tendo sido produzidas outras provas.

Dessa maneira, uma vez comprovada ser a parte autora dependente econômica do filho, ex-segurado, faz
jus
ao recebimento da pensão por morte, na forma do que dispunha a legislação vigente à época do evento.

Outrossim, verifico que a Lei Federal nº 8.213/91 que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, dispõe, em seu art. 16, II, § 4º, que os pais, com dependência econômica comprovada, possuem a condição de dependentes do filho, caso não haja outros na ordem de prioridade. Vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais
;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

Nesse contexto, a aplicação do ordenamento que se assemelhe ao que estabelece a legislação federal deve ser reconhecida como válida, ante a consagração da melhor exegese para o caso concreto, que demanda especial atenção aos mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana que o caso requer, consumando a proteção social adequada, não merecendo, portanto, reparos a decisão apelada, muito menos guarida à alegação de ofensa ao princípio da legalidade pela decisão recorrida.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida. 2-
Examinando os autos,
entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação
, declarando que
o segurado residia com os seus genitores
e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PENSÃO POR MORTE
. AFASTADA.
COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DO EX SEGURADO
. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1ºF DA LEI N.º 9.494/97. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃODACONDENAÇÃOEMCUSTAS.ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte. Como cediço, para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2.
O cotejo probatório demonstra a dependência econômica da genitora do ex segurado
(Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ)
e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento
, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes). 3. Considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, a manutenção do direito à percepção da pensão por morte é medida que se impõe. (...)
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como, determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais.
(4211213, 4211213, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação
pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Por meio dos documentos de fls. 07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls. 11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15) atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo INSS informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal.
3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134.
4. Pedido de fixação de honorários sobre o valor da causa. Afastado. Fora atribuído à causa o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo que 10% sobre esse montante equivale à R$ 54,50(cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Logo resta evidente que tal valor não remunera condignamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora. 5. Apelação do IGEPREV conhecida e não provida. 6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20, §4º do CPC/73. 7. À unanimidade.” (2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06)

Com amparo em todas as ponderações anteriormente expostas e na jurisprudência colacionada, também com esteio no parecer ministerial, é de se reconhecer o direito da apelada ao recebimento do benefício de pensão por morte, mantendo a decisão apelada no ponto.

AUXÍLIO-FUNERAL

No que tange ao auxílio-funeral que foi indeferido pela sentença recorrida, inicialmente, é arguida a preliminar de ilegitimidade passiva pelo IGEPREV em relação ao auxílio-funeral, afirmando que se trata de parcela de natureza indenizatória e não previdenciária. Todavia, verifico que não assiste razão ao Instituto Previdenciário, senão vejamos.

A legitimidade do IGEPREV para o pagamento da parcela resta cristalina a partir da Instrução Normativa n° 001/2008 do Instituto que dispõe sobre o pagamento de Auxílio Funeral e de Vantagens Pecuniárias, consoante se observa:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001, DE 30 DE JULHO DE 2008

Dispõe sobre o pagamento de Auxílio Funeral e de Vantagens Pecuniárias.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, no uso da atribuição que lhe confere o art. 12, inciso XI, do Regimento Interno do IGEPREV, aprovado pelo Decreto n° 1.751, de 30 de Agosto de 2005, e tendo em vista o disposto no art. 160, inciso II, alíneas “b” e “d”, da Lei n° 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, resolve:

Art. 1° O Auxílio Funeral, conforme instituído pelo art. 160, II, “b”, da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, corresponde a 02 (dois) meses de remuneração ou provento percebido pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito
,
excluídas todas as parcelas transitórias.

Parágrafo único – São consideradas parcelas transitórias e não integram o cálculo do Auxílio Funeral:

(...)

Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, são documentos obrigatórios para fins de concessão do auxílio funeral:

(...)

Art. 5° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir de 30 de julho de 2008.”

Dessa forma, a partir da Instrução Normativa destacada do IGEPREV, resta evidente sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos servidores, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva para o pagamento da parcela.

Assim sendo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV quanto ao pagamento do auxílio funeral.

Sobre o auxílio funeral, a Lei Estadual 5.810/94, que dispõe sobre o RJU dos servidores públicos do Pará, em seu art. 160, inciso II, alínea “b”, destaca:

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro
ou dependentes
:

b) auxílio-funeral,
correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
;

Além disso, conforme já elencado acima, o IGEPREV adotou em sua Instrução Normativa n° 002/2008 especificações para o reconhecimento e concessão do benefício, instituindo que:

“Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, são documentos obrigatórios para fins de concessão do auxílio funeral:

(...)

II –
Do requerente, quando se tratar de cônjuge, companheiro(a) ou
dependente do ex-segurado:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – certidão de casamento, se cônjuge;

e – declaração de convivência e prova de coabitação, se companheiro(a) do ex-segurado;

f – certidão de nascimento do dependente do ex-servidor, se filho menor, que se fará representado ou assistido por representante legal, devidamente habilitado;

g – documento emitido por junta médica do Estado, que comprove a incapacidade do filho maior de idade para realizar atividades laborais.

III – Do requerente, quando se tratar de terceiro interessado ou sucessor civil:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – comprovação do pagamento das despesas com o sepultamento do ex-segurado (nota fiscal de serviço emitida pela funerária no nome do requerente e recibo emitido em nome do requerente, no qual será necessário o reconhecimento em cartório da assinatura do emitente do recibo).”

Denota-se a partir do teor normativo colacionado, portanto, que é devido o pagamento do auxílio funeral postulado aos dependentes do ex-segurado e, no caso dos autos, restou devidamente comprovada a condição da parte autora de dependente do seu filho.

Além disso, verifica-se a partir da legislação e da normativa supracitada que não há exigência de comprovação de pagamento das despesas do sepultamento do ex-segurado aos dependentes do falecido, mas tão somente quando se tratar de terceiro interessado ou sucessor civil.

A propósito, esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a concessão do auxílio funeral pelo IGEPREV, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO FUNERAL.
NETO TUTELADO LEGALMENTE PELA SERVIDORA FALECIDA.
QUALIDADE DE DEPENDENTE. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, II, “B”.
GARANTIA DE 2 (DOIS) MESES DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO. SEM PREVISÃO DE OUTROS REQUISITOS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IGEPREV QUE AO TRATAR DO AUXÍLIO FUNERAL NÃO EXIGE DOS DEPENDENTES COMPROVAÇÃO DE GASTOS APENAS A FIGURA DE TERCEIROS
. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS ANÁLOGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL PELO DEPENDENTE INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Apelante, neto da servidora falecida, que na qualidade de dependente requer auxílio-funeral disposto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido
.

2. Legislação que não traz em seu bojo outro requisito atinente a comprovação de gasto aos dependentes para concessão da verba em questão.

3. Instrução Normativa da Autarquia previdenciária que ao tratar sobre o tema, estipulando requisitos para concessão, não exige da figura do dependente a comprovação de gastos funerários. Exigência disposta na Instrução que se faz a terceiro e sucessor.

4. Entendimento exarado por Tribunais Pátrios em casos análogos.

5.
Direito reconhecido ao apelante para receber auxílio funeral, consistente em 2 (dois) meses de remuneração de sua avó, servidora falecida do Estado do Pará.

6. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Isenção de custas. Fixação de juros e de correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ.

7. Apelação Conhecida e Provida. Sentença reformada.

8. À unanimidade.

(3706474, 3706474, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIFERENÇAS DE AUXÍLIO FUNERAL. PREVISÃO LEGAL. ART. 160, II ALÍNEA B DA LEI N. 5.810/97 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 00429966520138140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/09/2016, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/09/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA CÔNJUGE MEMBRO DA POLÍCIA CIVIL FALECIDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPPREV REJEITADA, À UNANIMIDADE PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DO PECÚLIO AFASTADA, À UNANIMIDADE COM RELAÇÃO AO PECÚLIO, DENEGADA A SEGURANÇA FACE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE REFERIDA CONTRIBUIÇÃO - EM RELAÇÃO AO SEGURO POR MORTE, DENEGADA A SEGURANÇA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL NO QUE CONCERNE O RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE
,
A LEGISLAÇÃO PERTINENTE É CRISTALINA EM RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EM RECEBER SUPRAMENCIONADA PENSÃO COM RELAÇÃO AO AUXÍLIO FUNERAL, A SUPLICANTE FAZ JUS AO PAGAMENTO DE CITADO AUXÍLIO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 160, II, b, DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
.
CONCEDIDA PARCIALMENTE A SEGURANÇA, À UNANIMIDADE. (2010.02597548-11, 87.324, Rel. MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2010-04-13, publicado em 2010-05-11)

Dessa forma, observo que a sentença merece reforma neste ponto a fim de incluir na condenação o pagamento do auxílio-funeral devido à parte autora.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Já no que diz respeito à indenização por danos morais pugnada pela parte autora no recurso adesivo de apelação, observo que, consoante inclusive mencionado pelo
decisum
recorrido, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque, em que pese as alegações da autora, não apresentou quaisquer provas para comprovar o suposto dano moral sofrido.

Sabe-se que a responsabilidade civil
lato sensu
é a obrigação de reparar um dano sofrido, cuja principal consequência prática é a obrigação de indenizar os prejuízos advindos de sua conduta.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, encontra guarida no artigo 37, § 6º, da CF/88, o qual não deixa margens para dúvidas de que quando a Administração Pública causar prejuízos a terceiros fica obrigada a repará-los, eis que nosso ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, isto é, basta a ocorrência do dano em virtude de uma ação ou omissão estatal, prescindindo-se da demonstração da culpa.

Sobre a matéria, leciona Hely Lopes Meirelles:

“O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional e tem sido admitido reiteradamente pela jurisprudência, com apoio na melhor doutrina.” (MEIRELLES, Hely Lopes, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622)

O que se vê, portanto, é que a despeito da responsabilidade objetiva, não se chega ao extremo do risco integral. Além disso, o dano moral pode ser entendido como o decorrente de dor, angústia ou sofrimento ou, ainda, como violação direta a direito da personalidade e, no caso em tela, não obstante a existência de erro por parte da Administração Pública, não vislumbro a ocorrência de abalo moral em quaisquer dos prismas referidos, tendo em vista que, apesar da parte autora alegar que sofreu diversos transtornos, não apontou ou comprovou nenhum prejuízo específico que tivesse suportado.

Embora não desconheça que situações como a enfrentada nestes autos sejam, infelizmente, recorrentes, o indeferimento equivocado de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais, entendimento já evidenciado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO
.

1. Tendo a parte autora ajuizado ação para revisar benefício de aposentadoria por tempo de contribuição cujo período que se busca comprovar a especialidade da atividade já foi objeto de demanda anterior com trânsito em julgado, há de se reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada e extinguir o feito, nesta parte, sem julgamento do mérito.

2.
Os atos administrativos relativos à concessão, manutenção e revisão de benefícios previdenciários, por si só, não ensejam indenização por danos morais em face do INSS, quando não há prova de ofensa à esfera subjetiva do segurado, de que o ato administrativo tenha sido desproporcionalmente desarrazoado, ou de que a conduta de seus agentes tenha extrapolado de modo relevante os limites de sua atuação
.

(TRF4, AC 5043006-18.2013.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 20/10/2019)

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. TEMPO URBANO. CTPS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. As anotações constantes de CTPS, salvo prova de fraude, constituem prova plena para efeito de contagem de tempo de serviço. 2. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à revisão da RMI da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, respeitada a prescrição quinquenal. 3.
O indeferimento administrativo de benefício, ou a revisão do mesmo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, constitui direito regular da administração pública, não ensejando indenização por danos morais.
4. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros demora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009). (TRF4 5009426-10.2017.4.04.7112, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 19/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BUROCRACIA NA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.

-
Embora os entraves colocados pelo instituto previdenciário para a revisão da aposentadoria tenham causado transtornos e aborrecimentos ao beneficiário, este fato, por si só, não enseja a pretendida reparação por dano moral.

-
Inexistindo demonstração de qualquer dano causado ao autor, denota-se impossível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0223.14.024734-5/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 26/02/2018)

Da mesma forma, já se pronunciou esta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA
. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC41/2003 PELA EC 70/2012. EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 2º DA EC 70/2012 E TEMA 754 DO STF. A PARTIR DA DATA DA PROMULGAÇÃO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. NÃO INCIDÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA COM A DEFESA. PROVA NÃO ENCARTADA NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO APRECIADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS COMPENSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1- Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos por ambos os polos do processo, contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais; condenar o réu ao pagamento dos correspondentes valores retroativos, a contar da aposentadoria (01/09/2007) até a data de reconhecimento do pedido na esfera administrativa; e arbitrou honorários advocatícios a cargo do réu, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2- (...)

7-
O pedido de indenização por dano moral não merece guarida, na medida em que não produzida prova do prejuízo psíquico, o que se afigura necessário na espécie, dada que o contexto dos autos afasta o dano da qualidade excepcional de prejuízo
in re ipsa
, aplicáveis tão somente diante de casos em que o abalo moral se mostra inarredável da situação vivenciada pelo autor. No entanto, o mero reconhecimento do crédito do autor pelas diferenças de proventos, no período compreendido entre 22/04/2013 e 30/03/2012, não gera, por si só, o dever de indenizar. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto;

8 – (...)

10. Recursos conhecidos, sendo parcialmente procedente o apelo do réu e improcedente o recurso do autor. Juros e correção monetária modulados e honorários advocatícios compensados de ofício. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(TJPA, Apelação n°
0016595-33.2011.8.14.0301. Ac. N° 2448813, Relatora:

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/11/2019, Publicado em 13/11/2019)

Oportuno destacar que a jurisprudência colacionada nas razões recursais do recurso adesivo de apelação da parte autora no sentido de condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais não dizem respeito à situação fática demonstrada nos autos, tendo em vista que mencionam casos em que houve a comprovação do dano sofrido, conforme exposto nas ementas mencionadas pela recorrente, em que houve inscrição da parte em cadastros de inadimplentes ou saques indevidos em cadastro de proteção ao crédito, circunstâncias distintas do presente caso.

Assim, não havendo a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando-se ainda que o erro da administração é devidamente sanado com o pagamento dos valores retroativos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, no que tange ao apelo adesivo em relação aos honorários advocatícios, constato que não merece censura a sentença que fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, e art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, por ter sido vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada consoante a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Assim, não há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados o percentual mínimo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente.

Ante o exposto,
conheço do recurso do IGEPREV e nego-lhe provimento,
conforme fundamentação, e
conheço do recurso da parte autora e dou-lhe parcial provimento, para incluir na condenação o pagamento do auxílio-funeral,
mantendo a diretiva recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 26/07/2021